Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707128-51.2020.8.07.0004 RECORRENTE: METROPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDO: GABRIEL MORAES MARTINS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE IMAGEM. DIREITO DE RESPOSTA OU RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE ESCLARECIMENTO. NÃO VERIFICADO. RAZOABILIDADE. DEMONSTRADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. NÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe destacar que, diversamente do que previa a antiga Lei de Imprensa (Lei no 5.250/67), tida por incompatível com a atual ordem constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 130), em que havia parâmetros mais objetivos para se negar a publicação ou transmissão da resposta ou retificação (art. 34), o diploma legislativo vigente, visando se afastar de uma interpretação restritiva a respeito do direito de resposta, acabou por contemplar como escusas ao exercício do direito de resposta unicamente a disparidade entre a resposta ou retificação com as informações contidas na matéria a que se pretender responder e a ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 2o da Lei no 13.188/2015. 2. Inobstante a parte ré/recorrente defender a impossibilidade de cumprimento do item “a” do dispositivo da r. sentença apelada, qual seja, divulgar no sitio eletrônico da ré que a imagem do autor, veiculada na matéria disponibilizada no link disposto nos autos não é da pessoa presa e não se refere ao suspeito descrito na matéria jornalística, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além do comando sentencial ter sido claro ao fundamentar que inexiste o direito da parte autora/recorrida em ter o pedido de exclusão integral da matéria em questão concedido, podendo a recorrente, caso tenha interesse, republicá-la dentro dos parâmetros determinados no dispositivo em epígrafe, não há que se falar na obrigatoriedade de republicação, já que restou determinado no referido item tão somente a divulgação de nota de esclarecimento no sítio eletrônico da requerida informando que a pessoa vinculada na matéria descrita nos autos não é do ora apelado, mas sim se refere o outro indivíduo. 3. No que concerne ao pedido de condenação da parte autora/apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, que sejam redistribuídos os ônus sucumbenciais, para que o recorrido seja condenado ao pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) da verba sucumbencial, tem-se que melhor sorte não lhe assiste, haja vista que a ré/apelante sucumbiu integralmente em seu apelo, devendo ser mantida a distribuição proporcional equivalente realizada na origem. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010